Tribunal: TJSP
Processo: 1536101-06.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão do réu corroborada pelas demais provas. Condenação alterada para reconhecer a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Mesmo com o reconhecimento do tráfico privilegiado, persiste válida a justificativa anteriormente apresentada pelo Ministério Público para o não oferecimento de ANPP, referente à

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão do réu corroborada pelas demais provas. Condenação alterada para reconhecer a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Mesmo com o reconhecimento do tráfico privilegiado, persiste válida a justificativa anteriormente apresentada pelo Ministério Público para o não oferecimento de ANPP, referente à quantidade de droga transportada pelo réu (398,7 kg de cocaína). Pena reduzida e imposto o regime aberto em face do art. 387, § 2o, do CPP. Apelo defensivo parcialmente provido.